Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Latrocínio tentado. Desclassificação. Fração de diminuição da tentativa.
1 - Evidenciado o dolo de matar, ainda que eventual - o apelante atirou contra a vítima para garantir a subtração do veículo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade (erro de execução), mas atingindo o coautor - não se desclassifica o crime de tentativa de latrocínio para roubo tentado.
2 – Na hipótese em que o disparo de arma de fogo não atinge a vítima, atingindo a perna do coautor, recomenda-se que a pena pela tentativa de latrocínio seja reduzida da metade.
3 – Apelação provida em parte.